Tribunal: TJMT
Processo: 1007657-85.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007657-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO VALDO GOMES BEZERRA - CPF: 859.340.891-53 (ADVOGADO), J. P. R. C. - CPF: 100.230.351-61 (AGRAVANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO), CAROLINA DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 018.592.811-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), GIOVANNA BERNARDI FAVALLE - CPF: 413.140.378-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
. Contrato bancário. Tutela de urgência. Exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito. Negativa de contratação. Fato negativo. Necessidade de dilação probatória. Probabilidade do direito não caracterizada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pel
o
autor contra decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência para fosse
determinado à ré que se abstenha de efetuar novos descontos em seu
benefício previdenciário
em razão do contrato cuja validade é questionada na lide,
sob o fundamento de que não há nos autos elementos probatórios suficientes a evidenciar a probabilidade do direito, isto é,
da
irregularidade
e invalidade
na contratação do serviço bancário
.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em
aferir
se o autor
/agravante
demonstr
ou
satisfatoriamente a presença dos requisitos legais necessários a justificar e autorizar a concessão da tutela de urgência para fins de determinar à ré que suspenda a prática de atos de cobrança dos débitos provenientes do contrato objeto da lide.

III. Razões de decidir

3.
A antecipação dos efeitos da pretensão autoral só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação ofertada convença de plano da probabilidade do
direito e de que a manutenção do quadro fático até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de
gerar perigo de dano grave e de difícil reparação. Inteligência do art. 300 do CPC.

4. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de inexistência de contratação ou vício de consentimento, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por
JOÃO PEDRO RAMOS CEDRON
, representado por sua genitora
CAROLINA

DE OLIVEIRA RAMOS
,
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direit
o da
Vara Especializada de
Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT, que nos autos da ação
de
“
N
ulidade Con
tratual c/c Restituição de Valores e
Indenização por Dano Moral
”

(Proc. nº
1003333-46.2026.8.11.0002
), ajuizada pelo
agravante
em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante
para que a ré/agravada fosse
compelida
a suspen
der
os descontos consignados no seu benef
í
cio previdenciário
relativos a
débitos provenientes do contrato
questionado na
lide,
pois, segundo o magistrado, não
hános autoselementosprobatórios
mínimos
aevidenciar
, de plano, ilicitude ou irregularidade na contratação do serviço bancário, sendo indispensável melhor instrução probatória para averiguar a questão (
cf. Id. nº

222122483
dos autos de origem
).

O
agravante
afirma
que estão presentes os requisitos legais necessários à concess
ão da tutela de urgência, pois
o perigo de dano é ínsito ao fato de que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, sendo que a sua condição de menor de idade e pessoa com deficiência sobrelevam a urgência da concessão da medida, e, quanto
á probabilidade do direito, a

“
documentação acostada aos autos demonstra, de forma
consistente e harmônica, que o a
gravante, menor absolutamente incapaz, beneficiário do BPC
(...),
jamais firmou contratação válida referente à modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC) vinculada ao benefí
cio assistencial que percebe”, já que, ao firmar contrato com a ré/agravada, em razão de flagrante falha no dever de prestar
informação clara e suficiente ao consumidor, a sua mãe e
representante acreditou

se tratar de “
empréstimo consignado convencional, com par
celas fixas e prazo determinado, a
penas posteriormente constatou que os descontos se referiam ao pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito consignado
”
.

P
ede
, pois,
o provimento do recurso
,
para que
,
reformada a decisão agravada
, seja deferido o pedido de tutela de urgência para determinar à ré/agravada que suspenda as cobranças e descontos de débitos provenientes do contrato objeto da lide, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id.nº
348230368
).

A decisão
vinculada ao
Id
.
nº
350193867
recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
mas in
deferiu o pedido
de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
.

A agravada não ofertou
contrarrazões
(cf. Id. nº
354963866
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
362325876
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve apretensão autoral dever declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, porque, segundo a exposição inicial, o autor/agravante, sob a representação de sua mãe, jamais contratou o serviço de cartão de crédito consignado junto à instituição financeiraré/agravada, e a consequente inexigibilidade do
s
débito
s

advindos
do contrato nº
0073960432
, além da devida condenação indenizatória para compensar os prejuízos sofridos.

Na decisão agravada, ao examinar o pedido de tutela de urgênciaformulado pelo autor/agravante para que fosse determinada a suspensão dos descontos provenientes do contrato objeto da lide até o julgamento do mérito, o MM. Juiz indeferiu o pleito autoral sob os seguintes fundamentos:

“A
parte requerente alega que nunca manteve com a com a instituição requerida a negociação que está gerando os descontos em seu benefício, razão pela qual as cobranças seriam são indevidas.

De início, necessário ponderar que, tendo em vista a ausência de verossimilhança do alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, deve ser, ao menos por ora, indeferido o pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do CPC.

A mera afirmação de que a parte requerente pretendia a contratação de produto diverso do efetivamente contratado não é suficiente para conferir a necessária verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não foi sequer anexado aos autos o contrato em debate, não havendo, por outro lado, nada que indique a impossibilidade de juntada do referido documento pela parte autora.

Assim, à míngua de prova segura, impossível concluir pela ocorrência do vício de consentimento alegado na petição inicial, informação de suma importância para a resolução do conflito.

Além disso, causa estranheza o fato de que os descontos cuja suspensão a parte autora pretende liminarmente estejam ocorrendo há considerável período de tempo, o que revela, além da dúvida quanto à propriedade do argumento, a completa ausência do perigo da demora. Ora, se os descontos já estão ocorrendo há tanto tempo, não há nenhuma evidência da premente necessidade da sua imediata suspensão.

Por fim, não socorre à parte autora o argumento no sentido de que os descontos em questão estão comprometendo parcela substancial de seus vencimentos, prejudicando, consequentemente, sua subsistência.

Primeiro porque a pretensão de limitação se resume apenas à parte requerida, sendo certo que, de acordo com os documentos anexados aos autos, denota-se que a parte autora está obrigada a pagamentos a credores diversos, relativos a operações de natureza também diversas.

Por outro lado, porque, diante da conclusão obtida neste julgado, no sentido da inexistência de indícios mínimos de ilicitude na contratação ora questionada, presume-se que a contratação ocorreu regularmente. Consequentemente, não há que se falar em limitação de descontos de operações comuns consensualmente assumidas, consoante entendimento sufragado pelo C. STJ no Tema nº 1.085.

Desse modo, antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma vez que, caso seja demonstrado que a contratação ocorreu regularmente (o que se presume diante da ausência de prova segura produzida na inicial), será legítima a cobrança.
”

É irretocável a conclusão estabelecida na decisão agravada, eis que
,
antes da formação do contraditório, é evidente que os fundamentos autorais não se mostram suficientes ou convincentes a ponto de permitir juízo positivo quanto à

probabilidade do direito
por ele alegado,
pois, com efeito,
a exposição postulatória está alicerçada exclusivamente na
afirmação de inexistência de relação jurídica/negocial
com a ré,
ou seja, fundada
na
afirmação de
fato negativo,
cuja
prova é impossível de ser pré-constituída por natureza,
o que faz com que, neste momento,
o único elemento que, por ora, serve de apoio à
pretensão do autor são as suas próprias palavras, estas
que, como bem se sabe, ou, no mínimo,

é possível de se imaginar, não
são
dign
as de total confiança e credibilidade por si só, sobretudo neste momento processual.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito fundada em ausência de efetiva contratação ou outro defeito que afete a validade do negócio, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca dos fatos exige prévia dilação probatória.

A propósito:

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC
”
(
TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI
1006175-78.2021.8.11.0000
– Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
– j.
23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)
.

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida.

Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento
mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021).

“EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o
que não se verifica no presente caso” (
TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado –
RAI
1012233-05.2018.811.0000
– Rel. Desa.
SERLY MARCONDES ALVES
– j.
20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)
.

Portanto, embora seja certo
que entre autor

e
ré
vigora relação
consumerista, regulamentada
pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa
da parte em Juízo, logo, concedendo que o
cenário
incipiente
estabelecido nos autos
não denota
a
presença dos requisitos legais indispensáveis à antecipação da tutela (CPC, art. 300)
, sendo impossível presumir,
a princípio, que a cobrança dos
débitos
questionados é injusta ou injustificada,
o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Depois, conforme muito bem apontado no parecer da d. PGJ, “
a suspensão dos descontos implica risco de irreversibilidade da medida, especialmente diante da natureza do contrato discutido, podendo gerar prejuízo à instituição financeira caso, ao final, seja reconhecida a validade da contratação
”, sendo que, a princípio, a “
natureza alimentar do benefício, embora relevante, não possui caráter absoluto a ponto de, por si só, justificar a concessão automática da tutela de urgência, sobretudo

quando há controvérsia razoável acerca da existência e validade da relação contratual
”
(cf. Id. nº
362325876
).

Pelo exposto,
nego provimento a
o
recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026